Tribunal: CARF
Processo: 13771.000638/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.000638/2009-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.147 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
VALQUIRIA DE LOURDES ZOTTELE MEDEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, com a devolução dos autos à unidade de
origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de
informações conforme quesitos apontados no voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-74.668 da 15a Turma da DRJ
em São Paulo/SP (fls. 46 e segs.).
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida por auditor-fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Vitória/ES, notificação de lançamento referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário 2007. A contribuinte foi
cientificada do lançamento em 01/12/2009, conforme Aviso de Recebimento (fl. 29). O
valor do crédito tributário apurado está assim constituído, conforme Demonstrativo do
Crédito Tributário:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
16.443,13
Multa de Ofício (passível de redução)
12.332,34
Juros de Mora (cálculo até 30/11/2009)
2.870,97
Imposto de Renda Pessoa Física sujeito à multa de mora
1.251,84
Multa de Mora (não passível de redução)
250,36
Juros de Mora (cálculo até 30/11/2009)
218,57
Crédito Tributário Apurado
33.367,21
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pela
contribuinte supracitada, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que foram
apuradas as seguintes infrações:
- Omissão De Rendimentos Recebidos De Pessoa Jurídica Decorrente De Ação
Trabalhista
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13771.000638/2009-16
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.147 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.000638/2009-16

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 79.543,96. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 0,00.
Complementação da Descrição dos Fatos
O contribuinte foi intimado a apresentar Sentença Judicial ou Acordo homologado
judicialmente, planilha de verbas, levantamento, DARF do recolhimento do IRRF e
recibos dos honorários advocatícios e/ou periciais Em resposta, o contribuinte apresenta
recibo de honorários, Alvarás, Darf e Cálculo de Atualização Monetária e Juros de
Mora, Resumo de Cálculo, dos quais foram extraídos os valores abaixo:
(1) R$ 389.703,99 - (2) R$ 17.772,69 - (3) R$ 1.002,02 - (4) R$ 7.783,64 - (5)R$
114.872,01 = (6) R$ 248.273,63.
(1) Total da Execução informada no Resumo de Cálculo do TRT da 17a Região,
referente ao processo 00576.1997.003.17.00 (valores atualizados até 01/06/06), que tem
como reclamado BANESTES SA;
(2) INSS reclamado;
(3) Honorários Periciais;
(4) FGTS;
(5) Honorários Advocatícios pagos conforme Nota Fiscal;
(6) Rendimento Tributável.
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, referente à fonte pagadora
Banestes – Banco do Estado do Espírito Santo, constatada após análise das informações
e documentos apresentados pelo contribuinte. Valor glosado: R$ 1.665,33.
Complementação da Descrição dos Fatos
Considerado o valor informado no Resumo de Cálculo do TRT da 17a Região, referente
ao processo 00576.1997.003.17.00 que tem como reclamado BANESTES SA; tendo em
vista que o contribuinte não apresentou os rendimentos recebidos atualizados, foram
considerados com valores atualizados até 01/06/06, que foi a base para os Rendimentos
Tributáveis.
O Enquadramento Legal encontra-se nos autos.
Em 09/12/2009, no pedido de impugnação (fl. 02), acompanhado dos documentos de
fls. 03/18, a contribuinte alega que:
- os valores considerados com omitidos são rendimentos isentos e não tributáveis, os
quais foram informados na Declaração de Ajuste Anual;
- a fonte pagadora não lhe entregou o comprovante de rendimentos, mesmo tendo sido
solicitado;
- a fonte pagadora deve ser intimada a apresentar o comprovante de rendimentos.
Requer acolhida a presente impugnação.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Conforme consignado no Relatório, o procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias resultou em redução do imposto a restituir para R$ 33.367,21, por
infrações cometidas à legislação tributária descritas no Relatório.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.147 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.000638/2009-16

Primeiramente, cabe analisar o pedido da impugnante para que fosse intimada a fonte
pagadora, visto que esta não lhe entregou o comprovante de rendimentos.
O lançamento foi efetuado tendo por base os documentos apresentados pela contribuinte
quando do atendimento a intimação.
Somente há a necessidade de intimar a fonte pagadora, por exemplo, quando há
divergência entre valores informados pela fonte pagadora à Receita Federal e os
documentos apresentados pela impugnante ou quando há suspeição acerca da
idoneidade dos documentos, o que não é a questão aqui posta.
De acordo com o art. 35, do Decreto no 7.574/2011, cabe a autoridade julgadora decidir
sobre a realização de diligências:
Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-
las necessárias para a apreciação da matéria litigada (Decreto no 70.235, de 1972, art.
18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, art. 1o).
É prescindível a intimação da fonte pagadora, pois a própria impugnante junta aos autos
documentos suficientes para análise dos fatos, como se verá adiante.
Assim, indefiro o pedido de diligência.
À análise das infrações apuradas.
- Omissão De Rendimentos Recebidos De Pessoa Jurídica Decorrente De Ação
Trabalhista
Em síntese, a impugnante alega que os rendimentos são isentos e não tributáveis, que a
fonte pagadora não lhe entregou o comprovante de rendimentos, devendo ser intimada
para tal.
Na Declaração de Ajuste Anual foram informados R$ R$ 168.729,67 de rendimentos
tributáveis recebidos do Banestes S/A – Justiça do Trabalho, com imposto de renda
retido na fonte de R$ 45.875,47 e Rendimentos Isentos e não Tributáveis de R$
174.230,59, sem identificar a origem (fls. 21/22).
Em consulta aos sistemas internos da RFB, constata-se que não há Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte –Dirf acerca destes rendimentos.
A contribuinte junta aos autos nota fiscal dos honorários advocatícios (fl. 12), Cálculo
de Atualização Monetária e Juros de Mora, atualizado até 01/06/2006 (fl. 14), Alvarás
Judiciais (fls. 15/18), pelos quais se apura valores idênticos àqueles identificados na
notificação de lançamento:

A impugnante poderia ter trazido aos autos a sentença judicial que determinou o
pagamento das verbas trabalhistas, as planilhas de cálculo constantes do processo
judicial com a discriminação do montante pago e que demonstrassem que parte destes
rendimentos é isento e não tributável.
Pelos documentos acostados ao processo, não se obtém esta informação.
Assim, mantém-se a infração apurada de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica decorrente de ação trabalhista.
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Discriminação
Valor
1
Rendimento Bruto
389.703,99
2
FGTS
7.783,64
3
INSS a Recolher
17.772,69
4
Honorários Periciais
1.002,02
5
Honorários Advocatícios
114.872,01
6
Rendimento Tributável (1 -2 -3 -4 -5)
248.273,63
7
Rendimento informado em DIRPF
168.729,67
8
Omissão de Rendimentos Apurada
79.543,96
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.147 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.000638/2009-16

Quanto à compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, tem-se duas
informações:

O Alvará Judicial no 0591/2007 determina o recolhimento de R$ 44.210,14 de imposto
de renda retido na fonte, acrescido de acessórios legais proporcionais, que houver, a
partir de 27/10/2006 (fl. 16).
A diferença entre o valor recolhido mediante Darf e os documentos judiciais referem-se
a atualização monetária e não são dedutíveis.
Portanto, está correta a glosa efetuada.
Assim, mantém-se a infração apurada de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte.
Diante do exposto, julgo pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo as
infrações apuradas pela autoridade lançadora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 22/06/2012, Recurso Voluntário, fl. 53, sustentando, em apertada síntese, que as
verbas recebidas lançadas pelo Fisco como omitidas são de fato isentas ou não tributáveis.

É o relatório.
Voto

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

Em breve retomada do já cima relatado, o contribuinte foi autuado por omissão de
parte dos rendimentos recebidos em virtude de reclamação trabalhista. Em impugnação na
primeira instância ele alega serem as verbas em questão isentas da incidência do imposto em
razão de sua natureza. A turma julgadora na DRJ mantém o lançamento sob o argumento de que
o impugnante não trouxe aos autos a discriminação e comprovação da natureza alegada das
verbas, nos termos abaixo, extraídos do acórdão recorrido:
A impugnante poderia ter trazido aos autos a sentença judicial que determinou o
pagamento das verbas trabalhistas, as planilhas de cálculo constantes do processo
judicial com a discriminação do montante pago e que demonstrassem que parte destes
rendimentos é isento e não tributável.
Pelos documentos acostados ao processo, não se obtém esta informação.

Discriminação
Valor
1
Cálculo de Atualização Monetária e Juros de
Mora
44.210,04
2
Alvará Judicial no 0591/2007
44.210,14
3
Darf
45.875,47
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.147 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.000638/2009-16

Em recurso voluntário o recorrente repete suas alegação anteriores e junta Ata de
Audiência de Julgamento contendo a sentença proferida (fl. 66) e ainda Agravo de Petição (fl.
75), entretanto mais uma vez furta-se a trazer aos autos o que foi reclamado pela DRJ.
Desta forma, com vistas a possibilitar melhor entendimento e análise das verbas
recebidas, inclusive acerca de sua natureza (se tributável ou não), entendo necessário que os
presentes autos sejam baixados em diligência junto à unidade de origem da Receita Federal, para
que sejam respondidos/atendidos, no mínimo, os quesitos a seguir solicitados, em relatório
circunstanciado, de forma conclusiva:
1) Intimar a contribuinte a apresentar elementos dos autos processuais da
ação trabalhista (planilhas de cálculo, demonstrativos) de onde se possa
extrair, de forma clara e inequívoca, a discriminação da natureza e valores
de cada uma das parcelas recebidas pela reclamante, para fins de
possibilitar a avaliação de possível recebimento de valores isentos ou não
tributáveis, como alegado;
2) Demais informações, esclarecimentos ou documentos que a unidade julgar
relevantes para elucidação da questão.

De seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para a conclusão do
julgamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 97
DF CARF MF
Original